Tribunal: TJMT
Processo: 1012084-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012084-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Custas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), EDSON DENVER CELENTANO - CPF: 940.925.408-68 (AGRAVANTE), CLAUDINO MARTARELO - CPF: 025.620.401-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO POR INSERÇÃO DE PREPARO RECURSAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 82§ 2o DO CPC

-

RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012084-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON DENVER CELENTANO

AGRAVADO: CLAUDINO MARTARELO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON DENVER CELENTANO
em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de sentença (Ação de cobrança) n. 1000223-30.2021.8.11.0094 - Vara única de Tabaporã/MT
“Da detida análise das razões do embargante, há uma confusão entre os conceitos de custas e despesas processuais. Conforme entendimento do STJ1, o conceito de custas processuais, não se confunde com despesas processuais, conceito este relativo a despesas referentes às atividades não abrangidas pelo cartório judicial, como por exemplo a fixação de honorários periciais e diligências efetuadas por Oficial de Justiça. O disposto no artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, abarca somente os gastos decorrentes do processo, tais como remuneração de peritos, pagamentos de diligências de oficiais de justiça, custeio de locomoção de testemunhas, dentre outras, não se caracterizando como "despesa processual" os honorários advocatícios contratuais, uma vez que tratados em dispositivos distintos. Nesse sentido, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que custas não se confundem com despesas processuais, pois estas se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial. Precedente: ERESP 463.192/RS, 1a T ., Min. Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 03 .10.2005. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 736211 MG 2005/0046226-9, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/11/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 28/11/2005 p. 226). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As despesas de que tratam os arts. 82 e 84 do CPC dizem respeito às despesas com atos realizados no processo judicial, ficando afastada, portanto, a condenação ao pagamento da denominada "Verbas Indenizatórias (§ 2o do art. 82 e art . 84 do NCPC)". (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50093504620224047003 PR, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 31/01/2024, 12a Turma, Data de Publicação: 06/02/2024)”. Assim, sem mais delongas, RECEBO e DESPROVEJO os embargos declaratórios (Id 179357261), porque não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material que os justifique (art. 1.022 do Código de Processo Civil).”.

Sustenta o Recorrente que faz
jus
aos valores referentes às custas da Apelação proposta pelo mesmo, conforme dicção do art.
artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil
.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. Cinge-se a controvérsia o excesso de execução, por conta inserção nos cálculos dos valores pagos quando da interposição do Recurso de Apelação.

Sobre as custa processuais, dispõe o art. 82 do CPC:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

Da leitura do dispositivo supracitado, tem-se que a parte condenada pela sentença no pagamento das custas processuais deve reembolsar o vencedor das despesas que ele adiantou no curso do processo, inclusive quanto ao preparo recursal.

Nesse sentido:

“Número Único: 1056890-69.2019.8.11.0041

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO – ARTIGOS 82, §2o E 84 DO CPC – PARTE VENCIDA DEVERÁ PAGAR AO VENCEDOR AS DESPESAS QUE ANTECIPOU – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 82, § 2o do CPC, a parte vencida deverá pagar ao vencedor as despesas que antecipou, sendo que o preparo recursal, por se tratar de uma custa referente a um ato processual (artigo 84 do CPC), está abrangida dentre aquelas que devem ser ressarcidas.”

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025